Tribunal: TJBA
Processo: 8008991-09.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008991-09.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros APELADO: EVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS e outros APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS SUFICIENTES. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. CONFISSÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DÚVIDA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É válida a condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo quando, embora ausente laudo pericial direto, há outras provas idôneas que comprovam a qualificadora, tais como imagens do sistema de segurança, prova oral e a confissão do acusado, conforme entendimento consolidado do STJ. Demonstrado que as partes tiveram acesso às imagens acostadas aos autos e puderam manifestar-se a respeito, restando evidenciada a dinâmica do delito, não há como afastar a qualificadora reconhecida na sentença. Correta a manutenção da pena de multa imposta no mínimo legal, sendo incabível sua exclusão quando observados os critérios legais e constitucionais da proporcionalidade e da legalidade. Quanto à imputação de tráfico de drogas, a pequena quantidade de substância apreendida, a ausência de apetrechos, de indícios de mercancia, e o fato de o local da prisão não ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes geram dúvida quanto à finalidade comercial da conduta, impondo a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Recursos desprovidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008991-09.2024.8.05.0150, de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como apelantes/apelados EVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões dispostas no voto.